Tribunal: TJDFT
Processo: 0722438-37.2019.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. OBRA. VIZINHO. RACHADURAS. FISSURAS. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. CONTRATAÇÃO. PERITO PARTICULAR. RESSARCIMENTO. DESPESAS. NÃO CABIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. VERBAS SUCUMBENCIAIS. SUSPENSÃO EXIGIBILIDADE. CABIMENTO
1. Os artigos 186 e 927 do Código Civil dispõem sobre os pressupostos da responsabilidade civil extracontratual: a conduta, a culpa (lato sensu), o dano e o nexo de causalidade.
2. A previsão constitucional para configuração do dano moral mostra-se necessária, diante da comprovada vulneração da esfera jurídica extrapatrimonial da parte, pela conduta empreendida pelo causador do respectivo ilícito indenizatório.
3. Ausente a comprovação da vulnerabilidade da esfera jurídica extrapatrimonial da parte autora, não há que se falar em correspondente compensação.
4. Segundo entendimento firmado nesta Corte de Justiça, as despesas para contratação de profissional para a elaboração de laudo técnico particular não são passíveis de ressarcimento, por configurar liberalidade da parte que despendeu recursos para essa finalidade.
5. Uma vez deferida a gratuidade de justiça à parte sucumbente, deve ser suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.